Tribunal: TJDFT
Processo: 0007488-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007488-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23565155, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 20539360 (LUIZ CARLOS MARREIROS MARTINS, LUIZ GONZAGA FERREIRA CHAGAS e LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES), haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Instado quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 25522066, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei no 12.703/2012” (ID: 25969701). Noutro giro, no presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Superado este ponto, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 25969701). Pois bem. Ante a concordância do exequente acerca dos valores, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe. · LUIZ CARLOS MARREIROS MARTINS - total geral: R$ 52.103,07. · LUIZ GONZAGA FERREIRA CHAGAS - total geral: R$ 47.846,38. · LUIZ GONZAGA SOUZA ALVES - total geral: R$ 51.740,02. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os beneficiários, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (ID: 15514187 e 10261438). Diante do exposto, homologo os valores, conforme memória de cálculo de ID: 21417083, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Lado outro, em consulta aos EE n. 0014390-62.2007.8.07.0000, verifica-se pendente de julgamento recurso extraordinário. Nesse quadro, reitero a intimação do Distrito Federal para comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do citado recurso extraordinário em relação aos beneficiários LUIZ CARLOS MARREIROS MARTINS e LUIZ GONZAGA FERREIRA CHAGAS, que anuíram à transação firmada entre as partes, nos termos de sua cláusula 2a, a qual dispõe quanto aos anuentes: “Em contrapartida, o Distrito Federal desistirá dos embargos e dos recursos interpostos nos autos, viabilizando com isto a expedição de ofício requisitório, segundo os valores incontroversos devidamente homologados (...)”. Brasília, 16 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador